Tribunal: TJES
Processo: 0000704-93.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-93.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR ZEFERINO VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. PROVA ORAL POLICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. POSSE INJUSTIFICADA DE CELULAR COM RESTRIÇÃO DE FURTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Igor Zeferino Ventura contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, além de 597 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição quanto ao crime de receptação, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) estabelecer se a receptação dolosa deve ser desclassificada para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como guardar, ter em depósito, trazer consigo ou transportar drogas, sem necessidade de comprovação de ato concreto de mercancia.

A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, consistentes em 308 pinos de cocaína, cerca de 50g de cocaína e 154 pedras de crack, além de anotações relacionadas ao tráfico e bilhete denominado “catuque do presídio”, demonstram finalidade mercantil e afastam a tese de simples vinculação casual ao imóvel.

A autoria do tráfico se comprova pela coerência entre os depoimentos dos policiais civis, a dispensa da chave pelo apelante, a abertura do imóvel com a chave por ele dispensada, a localização de entorpecentes no interior da residência e a apreensão de materiais relacionados à traficância.

Os depoimentos policiais constituem prova válida para embasar condenação quando prestados em juízo, sob contraditório, e corroborados por elementos objetivos, inexistindo indícios concretos de má-fé, contradição substancial, perseguição pessoal ou interesse espúrio dos agentes públicos.

A alegação de coação moral irresistível não afasta a responsabilidade penal quando desacompanhada de suporte probatório mínimo e não confirmada em juízo em termos aptos a demonstrar ameaça irresistível.

A materialidade da receptação decorre do boletim de ocorrência e da apreensão, em poder do apelante, de aparelho celular com restrição de furto.

A posse direta de bem produto de crime, sem comprovação idônea de origem lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação dolosa, cabendo à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A versão de que o telefone teria sido recebido de familiar não possui respaldo em documento, recibo, prova testemunhal ou elemento externo capaz de conferir verossimilhança à tese defensiva.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração de imprudência, negligência ou imperícia sem ciência da origem criminosa do bem, o que não se verifica quando a posse do aparelho com restrição de furto e a ausência de explicação comprovada sustentam o dolo previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

A dosimetria não apresenta ilegalidade reparável de ofício, pois a sentença observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e considera condenações definitivas anteriores para maus antecedentes, reincidência e afastamento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por tráfico de drogas prescinde da comprovação de ato concreto de mercancia quando a quantidade, a diversidade, o acondicionamento e as circunstâncias da apreensão demonstram destinação à difusão ilícita. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação quando coerentes, convergentes e corroborados por elementos materiais. 3. A posse injustificada de bem com restrição de furto, desacompanhada de prova idônea da origem lícita ou da conduta culposa, autoriza a condenação por receptação dolosa. 4. A receptação dolosa não se desclassifica para a modalidade culposa quando o conjunto probatório evidencia ciência da origem criminosa do bem e a defesa não comprova imprudência, negligência ou imperícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 68, 69 e 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.352.118/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000704-93.2025.8.08.0048

APELANTE: IGOR ZEFERINO VENTURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR ZEFERINO VENTURA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, que nos autos da Ação Penal originária norteou a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa.

Nas razões recursais de ID nº 19766123, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva em relação ao crime de receptação. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 19766149 pugnando pelo não provimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 20069574.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, é importante destacar que, como cediço, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pune com a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, além de multa, a seguinte conduta:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O tipo penal em referência é de ação múltipla, bastando, para a sua configuração, a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos na norma incriminadora, dentre eles guardar, ter em depósito, trazer consigo ou transportar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, não se exige a comprovação de ato concreto de mercancia, tampouco a apreensão de dinheiro fracionado ou a visualização de venda direta a usuário, quando o conjunto probatório, analisado de forma harmônica, demonstra que a droga apreendida, por sua quantidade, variedade, acondicionamento e circunstâncias da apreensão, destinava-se à difusão ilícita.

Ainda, o crime de receptação, na sua forma simples, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, pune com pena de reclusão, de um a quatro anos, além de multa, a seguinte conduta:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A receptação simples exige a demonstração de que o agente tinha ciência da origem ilícita da coisa, sendo certo, contudo, que esse elemento subjetivo raramente se revela por prova direta. Por essa razão, a jurisprudência admite que o dolo seja extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto, notadamente da posse injustificada do bem, da ausência de prova idônea acerca da origem lícita, das condições da aquisição ou recebimento e das demais circunstâncias que envolvem a apreensão da
res furtiva.

Pois bem.

Consta dos autos que, no dia 12 de março de 2025, Policiais Civis de deslocaram até a Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, a fim de apurar a autoria de incêndio a transporte coletivo ocorrido na madrugada da mesma data. Durante as diligências, visualizaram Igor Zeferino Ventura e Estevão Aleen Martinez da Silva em via pública, ocasião em que, ao notarem a presença das viaturas, mudaram de direção, tendo Igor dispensado uma chave e se afastado do corréu, circunstância que motivou a abordagem policial.

Durante a revista pessoal, foi encontrado com Estevão material entorpecente consistente em porções de maconha, ao passo que, com Igor, foi apreendido aparelho celular que constava como produto de crime, vinculado ao boletim de ocorrência nº 56629899.

Em seguida, após os policiais constatarem que a chave dispensada por Igor abria imóvel próximo indicado por moradores como local utilizado para armazenamento de drogas, ingressaram no local, com autorização do recorrente, onde encontraram expressiva quantidade de entorpecentes, anotações relacionadas ao tráfico e bilhete denominado
“catuque do presídio”
.

In casu
, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação encontra-se devidamente comprovada pelos Boletins Unificados nº 57460232 e nº 56629899, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Química Forense nº 4562/2025 e pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, elementos expressamente valorados na sentença recorrida.

No interior do imóvel relacionado ao apelante, foram apreendidos 308 (trezentos e oito) pinos de cocaína, divididos em 11 (onze) cargas contendo 28 (vinte e oito) pinos cada, uma sacola contendo aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de cocaína, 154 (cento e cinquenta e quatro) pedras de crack, além de agenda com anotações do tráfico, folha com anotações de quantidade de drogas e bilhete do tipo “catuque”, no qual era ofertado a Igor um ponto de tráfico situado atrás da Companhia da Polícia Militar e próximo a uma escola. Tal contexto, por si só, afasta a tese defensiva de mera vinculação casual ao local ou de ausência de finalidade mercantil, pois a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias revelam destinação incompatível com simples uso pessoal.

A autoria delitiva, embora negada pelo recorrente em juízo, restou evidenciada pelo conjunto probatório produzido sob contraditório judicial, especialmente pelos depoimentos dos Policiais Civis Eduardo Ferrari Tapias e Julio Cesar Leite Faria, que narraram, de forma coerente e convergente, a dinâmica da abordagem, a dispensa da chave por Igor, a abertura do imóvel com a referida chave, a localização das drogas no interior da residência e a apreensão de objetos vinculados à traficância. Conforme consignado na sentença, Igor inicialmente negou a posse da chave, mas, após os policiais verificarem que ela abria o imóvel, admitiu ter dispensado o objeto e autorizou a entrada da equipe, sendo encontrada no local grande quantidade de crack e cocaína, além de agenda e bilhete relacionados ao tráfico.

Nesse sentido, a prova oral colhida em juízo não se apresenta isolada ou destituída de lastro objetivo. Ao contrário, os relatos dos agentes públicos encontram correspondência direta nos elementos materiais apreendidos, nos documentos de constatação e no laudo químico, bem como na circunstância concreta de que a chave dispensada pelo recorrente franqueava o acesso ao imóvel onde estavam armazenados os entorpecentes. Desse modo, a versão defensiva, segundo a qual Igor não teria relação com a residência e com os materiais ilícitos ali localizados, mostra-se dissociada das demais provas dos autos.

Registre-se, ainda, que os depoimentos de policiais são meios de prova válidos e idôneos para embasar decreto condenatório, sobretudo quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e quando se apresentam firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios. No caso, inexistem elementos concretos que indiquem má-fé, interesse espúrio, perseguição pessoal ou contradição substancial capaz de comprometer a credibilidade dos agentes que participaram da ocorrência. Ao revés, a narrativa policial foi confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, pelo encontro de anotações de tráfico, pelo bilhete dirigido ao recorrente e pelo aparelho celular com restrição de furto.

A defesa sustenta que a condenação não poderia se apoiar essencialmente na palavra dos policiais, mas tal alegação não merece acolhida. A sentença não se fundamentou em depoimentos abstratos ou genéricos, mas em um encadeamento probatório robusto: comportamento suspeito do recorrente ao avistar as viaturas, dispensa da chave, compatibilidade da chave com o imóvel, autorização de entrada, localização de drogas em grande quantidade, apreensão de anotações e bilhete relacionados ao tráfico e posse de celular produto de crime. Essa sequência lógica confere densidade à prova acusatória e afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

Também não se verifica qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade apta a afastar a responsabilidade penal do apelante. Embora em sede investigativa tenha afirmado que teria sido obrigado a guardar o material entorpecente por dever “
na boca
”, sob ameaça de agressão ou morte, tal alegação não veio acompanhada de suporte probatório mínimo e, ademais, não foi confirmada em juízo em termos aptos a demonstrar coação moral irresistível. A mera alegação defensiva, desacompanhada de elementos concretos, não possui força suficiente para afastar a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da conduta.

Quanto à receptação, a materialidade decorre do Boletim Unificado nº 56629899 e da apreensão do aparelho celular em poder do recorrente, o qual constava com restrição de furto. A autoria, por sua vez, resulta da posse direta do bem pelo apelante no momento da abordagem, circunstância que impunha à defesa demonstrar, de modo minimamente consistente, a origem lícita do aparelho ou a ausência de ciência quanto à sua procedência criminosa. Contudo, a alegação de que o telefone teria sido recebido de familiar não foi acompanhada de qualquer documento, recibo, prova testemunhal ou elemento externo capaz de conferir verossimilhança à tese defensiva.

Sobre esse assunto, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que,
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1352118/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

No presente caso, o apelante não demonstrou a origem lícita do aparelho celular apreendido em seu poder, tampouco provou que agiu com mera culpa, razão pela qual não há que se falar em absolvição. A posse de coisa produto de crime, somada à inexistência de explicação comprovada e idônea acerca da procedência do bem, autoriza a manutenção da condenação pelo artigo 180, caput, do Código Penal, especialmente quando a versão defensiva permanece isolada no conjunto probatório.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa, também não há fundamento jurídico para sua concessão.

Isso porque, para a caracterização da receptação culposa, exige-se que o agente tenha adquirido ou recebido a coisa sem conhecimento de sua origem criminosa, mas em circunstâncias reveladoras de imprudência, negligência ou imperícia. No caso concreto, entretanto, a defesa não logrou demonstrar que a conduta do recorrente se limitou à inobservância de um dever objetivo de cuidado. Ao contrário, a apreensão do aparelho com restrição de furto em poder do apelante, aliada à ausência de comprovação minimamente segura da origem lícita, sustenta a conclusão de que o elemento subjetivo exigido pelo caput do artigo 180 do Código Penal restou suficientemente evidenciado.

Assim, a versão apresentada pelo recorrente de que desconhecia a procedência criminosa do telefone não encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução, especialmente diante da inexistência de elementos documentais ou testemunhais que confirmem a suposta origem familiar do aparelho.

Dessa forma, resta demonstrado o elemento subjetivo do crime de receptação simples, não havendo dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas, o que impede a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Nesse sentido, em caso análogo, esta eg. Corte de Justiça decidiu. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da res, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/09/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória se coaduna com as provas colhidas nos autos, sendo inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e ao crime de receptação, bem como do pedido subsidiário de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

Quanto à dosimetria da pena, embora a insurgência recursal esteja concentrada nos pleitos absolutório e desclassificatório, constata-se que a sentença observou adequadamente os critérios legais de individualização da reprimenda. Em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo sido posteriormente majorada em razão da reincidência, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ademais, foi afastada a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois o apelante ostenta condenações definitivas anteriores, circunstância incompatível com os requisitos legais de primariedade e bons antecedentes exigidos para a incidência do redutor.

No tocante ao crime de receptação, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, considerando a incidência da agravante da reincidência. Em razão do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram somadas, fixando-se a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada de ofício na dosimetria, pois a pena foi fixada mediante fundamentação idônea, em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e às circunstâncias pessoais do recorrente, notadamente a existência de condenações definitivas anteriores, utilizadas de forma discriminada para fins de maus antecedentes, reincidência e afastamento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como a pena de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.